Tribunal: TCU
Processo: 012.421/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luiz Fernando Belfort D Arantes Medeiros contra o Acórdão 1.626/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que ora se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. Fernando Belfort D'Arantes Medeiros contra o Acórdão 1626/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.